Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações.
2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.